Tribunal: TJMT
Processo: 1008116-92.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008116-92.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WELBS DA SILVA SANTOS - CPF: 283.684.628-35 (PACIENTE), juizo plantonista sinop (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE EPIFANIO - CPF: 010.322.131-08 (VÍTIMA), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA - PRISÃO PREVENTIVA –GRAVIDADE CONCRETA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO VIOLADO - CONDIÇÕES PESSOAIS - IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA.

Mantém-se a prisão preventiva decretada com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública em razão da possibilidade concreta de que o suspeito ofenda à integridade física e emocional da vítima, especialmente por ser reincidente, havendo fundado receio de reiteração delitiva.

A prisão preventiva apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e o próprio processo, de modo que o princípio da homogeneidade só deve ser aplicado quando não estão presentes os seus requisitos.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste nos autos os requisitos da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, tirado de decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente
Welbs da Silva Santos
, em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 129, §13o (lesão corporal contra a mulher) e art. 147 (ameaça), ambos do Código Penal.

A impetrante sustenta constrangimento ilegal no decreto preventivo, ante a ausência de fundamentação idônea e concreta que a justifique, especialmente diante das condições favoráveis do paciente, que tem residência fixa e ocupação lícita.

Em outro ponto, alega que em caso de eventual condenação, será pouco provável que a reprimenda seja aplicada com a fixação do regime inicial fechado, o que implica que a manutenção da prisão resulta em grave ofensa ao devido processo legal e ao princípio da homogeneidade.

Pede a concessão da ordem definitiva, com a revogação da prisão preventiva do paciente e, alternativamente, que a prisão seja substituída por outra medida cautelar.

A liminar foi indeferida
pelo Plantonista, Exmo. Sr. Des. Rondon Bassil Dower Filho
(Id. 164475680).

O magistrado
a quo
prestou as informações (Id. 164486663).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 165828682, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, a impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, por ser desprovida de fundamentação idônea e concreta, principalmente diante das condições favoráveis do paciente, que possui residência fixa e trabalho lícito.

Além disso, argumenta a desproporcionalidade da prisão, pois, no caso de eventual condenação, será fixado o regime menos rigoroso que o fechado.

Pois bem.
A ordem merece ser
denegada.

Isso porque, o magistrado fundamentou sua decisão com base em indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva,
calcada na garantia da ordem pública, para preservar a integridade física e psíquica da vítima, e na
necessidade de evitar reiteração delitiva,
in verbis
:

“
Com efeito, o PRIMEIRO PRESSUPOSTO da PRISÃO PREVENTIVA é o “fumus comissi delicti”, isto é, a fumaça da prática do delito, também denominada de “fumus boni iuris”, cujos requisitos são a prova da MATERIALIDADE DELITIVA e INDÍCIOS de AUTORIA (requisitos “a” e “b” alhures).

Nesse passo, os INDÍCIOS de MATERIALIDADE e AUTORIA DELITIVA decorrem dos elementos de prova acostados aos autos, mais precisamente, pelo depoimento dos policiais que participaram do atendimento, pela declaração da vítima e pelas fotos.

Nessa esteira, o “FUMUS BONISSI DELICTI” mostra-se EVIDENCIADO.

Por oportuno, o SEGUNDO PRESSUPOSTO da prisão processual é o “periculum libertatis”, ou seja, é o PERIGO da PERMANÊNCIA do FLAGRANTEADO em LIBERDADE, que se consubstanciasse, na espécie, pela contumácia prática de ilícitos envolvendo violência doméstica e familiar contra mesma vítima, além de possuir executivo de pena em seu desfavor por condenação em crime doloso (Executivo de Pena n° 2000372-52.2021.811.0015), de modo que, revela-se ineficaz de medidas judiciais mais brandas, exigindo a segregação cautelar.

Dito isso, percebe-se a necessidade de manutenção da prisão, pela presença, como esmiuçado, do fumus comissi delicti, do periculum libertatis, não havendo que se falar, portanto, em liberdade provisória ou outras medidas cautelares, nesse momento, por falta de amparo legal, além das circunstâncias evidenciarem que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e salvaguardar a integridade física e psíquica da vítima.

Além disso, a prisão preventiva poderá ser fixada com fundamento no inciso III do mesmo art. 313, o qual estabelece:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

“(...) III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”, adequada ao caso dos autos considerando a fixação de medidas protetivas nos autos PJe n° 1010112- 80.2023.8.11.0015.

Logo, se a decretação da custódia cautelar se embasa na garantia da ordem pública como forma de impedir a recidiva, e para resguardar a integridade física e psíquica
da
vítima.

Por derradeiro, PRESENTES, portanto, as CONDIÇÕES de ADMISSIBILIDADE da PRISÃO PREVENTIVA.
”

Conforme consta do Boletim de Ocorrência, a Polícia Militar de Sinop foi acionada pela Central de Operações para atender uma ocorrência de violência doméstica contra a mulher. Na ocasião, segundo noticiado pelos policiais, a vítima relatou que convive com o suspeito há 25 anos e que já fez boletim de ocorrência contra ele por violência doméstica e que na data da ocorrência quando a vítima questionou o suspeito acerca de mensagens de outra mulher no celular dele, ele a agrediu fisicamente, causando-lhe lesão no braço esquerdo, quebrou o celular e proferiu ameaças dizendo que se fosse preso iria matar a vítima. Disse, ainda, que o filho do casal de 16 anos presenciou os fatos ocorridos e interviu, impedindo as agressões.

É possível concluir, do breve retrospecto, que os elementos até então coligidos apontam a materialidade e indícios de autoria do cometimento dos delitos de lesão corporal e ameaça, os quais ganham relevância quando se tem notícia de que o paciente responde a processo executivo de pena, por condenação pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica contra a mesma vítima, além de ostentar outras anotações por crimes no âmbito de violência doméstica.

Destaca-se como oportuno o Enunciado Orientativo n. 6 da TCCR/TJMT: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”.

Vejamos,
in verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. O art. 313, III, do Código de Processo Penal estabelece que, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. 2.
No particular, o paciente, além de reincidente específico, “ostenta diversas anotações por crimes no âmbito da violência doméstica, denotando sua conduta voltada para a prática deste tipo de crime
”. 3. Na linha da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa e a necessidade de resguardar a integridade física da vítima justificam a manutenção da prisão preventiva. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (STF - HC: 211392 RJ 0113184-73.2022.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 04/04/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 06/04/2022)(destaquei)

No caso dos autos, ainda que as infrações penais atribuídas ao paciente tenham em seus preceitos penais secundários apenamento máximo inferior a quatro anos, vê-se que os crimes envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, razão pela qual se mostra cabível a imposição da prisão preventiva.

A corroborar tal entendimento, trago à colação decisões já lançadas por esta Câmara e pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER –
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – IMPROCEDÊNCIA –PERICULUM LIBERTATIS CONCRETAMENTE DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA
– OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DIANTE DAS PARTICULARIDADES DO CASO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a segregação se encontra fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, mostrando-se necessária para assegurar a ordem pública diante do risco efetivo de renitência criminosa, uma vez que o paciente estava cumprindo pena privativa de liberdade quando incorreu em nova prática delitiva, o que mostra a inadequação e insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A custódia cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, pois apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP
.”

(N.U 1000852-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA
. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

3.
No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou a gravidade concreta da conduta, tendo em vista que o recorrente, não se conformando com o término da relação amorosa, que se dera por vontade da ofendida, invadiu a residência onde esta trabalhava e, com o emprego de um facão, desferiu um golpe na mão esquerda da vítima, vindo, posteriormente, a ameaçá-la de morte. Registraram as instâncias ordinárias, outrossim, a possibilidade concreta da reiteração delitiva, assinalando "que não foi a primeira vez que o acusado agrediu e/ou ameaçou sua ex-companheira, bem como responde a outras ações penais perante este Juízo, conforme certidão doc ID 194664215". Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.
Precedentes.

4. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

5. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC n. 166.258/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)(destaquei)

Além disso,
é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que “
Em habeas corpus, é incabível concluir qual a pena e o regime inicial de cumprimento que serão eventualmente impostos ao réu, o que impossibilita a análise da ofensa aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade
”. (STJ - AgRg no HC: 750014 DF 2022/0186676-1, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022)

No mais, tem-se que a
culpa do paciente será investigada pela autoridade policial e apurada em processo criminal sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, contudo, em um primeiro momento, estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal, uma vez que, conforme declaração da vítima Cristiane Epifânio, ela
“
já foi agredida anteriormente pelo suspeito quando também pediu medidas protetivas a qual venceu e a declarante não renovou voltando ao convívio, pois estiveram separados durante aproximadamente dois anos, mas houve um período que reataram devido a morte de um dos filhos, mas que após o suspeito ter passado por uma cirurgia de aneurisma piorou muito seu comportamento. Acrescenta ainda, que várias vezes pediu ao suspeito que vá embora de casa, todavia, ele se recusa a deixar o imóvel pois diz que o bem pertence ao casal
”
.

Assim
, não há como considerar o decreto prisional desprovido de fundamentação, visto que lastreado em elementos concretos extraídos da situação fática, em princípio aptos a indicar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Portanto, não se
verifica qualquer razão para alterar a conclusão obtida na decisão impugnada. O
periculum libertatis
está demonstrado através da necessidade de se resguardar a ordem pública, em especial a integridade física e psíquica da vítima, que se justifica em razão da gravidade dos fatos até então apurados.

Por derradeiro, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do paciente não têm o condão de retirar a cautelaridade da medida. O mesmo entendimento é perfilhado por esta Corte, a exemplo deste precedente:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E CONVERSÃO EM PREVENTIVA –
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA, NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER
E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [ART. 129, §9o E ART. 147, DO CP, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI No 11.340/06 E ART.12 DA LEI No 10.826/03] – INSURGÊNCIA DA DEFESA – 1) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE –

MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE SUPOSTA AUTORIA DELITIVA – RELATOS DA VITIMA E LAUDO DE CONSTATAÇÃO DAS LESÕES – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INSÓLITAS AGRESSÕES – 2) VIOLÊNCIA MÚTUA REQUESTADA – NÃO EVIDENCIAÇÃO – DESPROPORCIONALIDADE

– 3) EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – INFORMAÇÕES DO JUÍZO

–

DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA BEM COMO MANIFESTAÇÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS – PRAZOS PROCESSUAIS NÃO TEM AS CARACTERÍSTICAS DE FATALIDADE E IMPRORROGABILIDADE – EXCESSO ANORMAL NÃO EVIDENCIADO – 4)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS –

IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES STF [HC No.174102] E STJ [RHC No 46.378] –

5) CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS [ART.319 CPP] –

INUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
– PRECEDENTES STJ [HC No 316.706] INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –

ORDEM DENEGADA.

A materialidade e autoria do crime de lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha restam comprovadas pelas palavras da vítima, bem como pelas demais provas produzidas, em especial pelo laudo de constatação das lesões e fotos.

O relato da vítima como meio probatório revela-se de especial importância, principalmente quando se mostra coerente e consistente, além de amparado pelo auto de exame de corpo de delito. Alegação defensiva de mútua agressão que não se sustenta no caso concreto.

“[...]Os prazos processuais não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais” [precedentes] (RHC 88.588/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017).

Predicados do acusado, não justificam, por si sós, a revogação da custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como evidenciado no caso concreto.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

(N.U 1003205-71.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 15/04/2022) (destaquei)

De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da integridade física da vítima, e, consequentemente, da ordem pública.

Assim, motivada a indispensabilidade da prisão preventiva na correspondência com condição autorizadora do art. 312, do Código de Processo Penal, não caracteriza coação ilegal, observadas as peculiaridades do caso concreto, devendo ser mantida a segregação cautelar, para garantir a integridade da vítima.

Ausente, portanto, o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023